Tribunal: STF
Processo: RE 1533533
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ÓBICES. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA INDIRETA. DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CIVIL. HEARSAY TESTIMONY. INADMISSIBILIDADE. ELEMENTOS REMANESCENTES, DEPOIMENTO PRODUZIDO NA FASE INQUISITORIAL, SEM REPETIÇÃO EM JUÍZO. MANIFESTAÇÃO ISOLADA E CONFLITANTE DO MENOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A LASTREAR A PRONÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINADA, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DEMANDA, A REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS AGRAVADOS E DOS CORRÉUS. Agravos regimentais improvidos. Determinada, após a certificação do trânsito em julgado, a revogação da prisão preventiva dos agravados e dos corréus”. (edoc. 797)  



    Em suas razões, sustenta o recorrente violação do art. 5º, XXXVIII, d, da CF. Alega, em síntese, que a decisão de pronúncia deveria ser restabelecida, ressaltando que existindo vertente de prova a ancorar a pronúncia dos réus, esta deve ser reconhecida, ficando a cargo dos jurados adentrar no exame de seu reconhecimento no caso concreto, sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri.



    Requer, ao final, “seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, ao final, seja integralmente provido na Suprema Instância ao efeito de reformar o decisum proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, para que seja restabelecida a pronúncia dos recorridos”. (edoc. 807, p. 13)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, anota-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, ao dar provimento aos recursos especiais dos acusados para anular a decisão de pronúncia, assim decidiu:  



    “(...)



    Conforme aferido, a decisão de pronúncia foi lastreada com suporte no depoimento de Rafael Francisco da Silva de Lima, não repetido em juízo; no depoimento, conflitante, de Lucas Furquim Corrêa; bem como na declaração em juízo do policial civil. 



    De início, tem-se que, em dissonância com o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) - (AgRg no HC n. 664.416/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/11/2021 – grifo nosso). 



    Outrossim, em relação ao depoimento judicial prestado pelo policial civil, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP (AgRg no HC n. 771.973/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023 – grifo nosso).



    (...)



    Dessa forma, restando isolada a manifestação do menor Lucas Furquim Corrêa, verifica-se a presença de fragilidade probatória, inapta a sustentar a decisão de pronúncia, notadamente levando em consideração o seu teor, contrário aos demais depoimentos utilizados pelas instâncias ordinárias.



    Agravo em recurso especial de Everton da Silva Severo. 



    Por conta da equivalência do pedido com o anteriormente avaliado nos agravos em recurso especial de Fernando e Victor, impõe-se, pelos mesmos fundamentos, o conhecimento e provimento da insurgência. 



    Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço dos agravos para dar provimento aos recursos especiais, para anular a decisão de pronúncia (fls. 747/756), sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal”. (edoc. 773, p. 11-13, grifamos)  



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para superar a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, como pretendido, seria necesssário um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Além disso, é imperioso concluir que o acórdão recorrido, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (artigo 226 do Código de Processo Penal). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do júri. Alegação de veredicto contrário às provas dos autos. Teses antagônicas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1190495 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 13/06/2019, grifamos)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1270365 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020, grifamos)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente